Tribunal: TJSP
Processo: 1509455-57.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática, bem como a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal e aplicar o sursis.